Tribunal: TJES
Processo: 0021184-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. Assistência judiciária gratuita. RELAÇÃO CONSUMERISTA. Ausência de falha na prestação de serviço. Transações bancárias regulares. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É antiga a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de constituir deferimento tácito a omissão do Judiciário quanto o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e não apreciado. Precedentes.

II. Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III. Na hipótese, a instituição bancária desincumbiu-se do ônus prescrito no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, na medida em que restou comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021184-53.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTH COUTINHO CHAGAS
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Ruth Coutinho Chagas irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados em desfavor do Banco Banestes.

Aduziu no seu apelo, em suma, que não reconhece as transações bancárias realizadas em suas contas corrente e poupança, bem como com seu cartão crédito não havendo demonstração de terem sido efetivadas sob sua responsabilidade. Narrou que as provas coligadas pelo banco não são suficientes para refutar a responsabilidade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, renovou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado desde a petição inicial e vindicou pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo recorrido almejam a manutenção da sentença.

Inicialmente cumpre assentar que o recurso merece provimento no que toca a benesse de assistência judiciária gratuita.

Isto porque já é antiga a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de constituir deferimento tácito a omissão do Judiciário quanto o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e não apreciado,
ex vi
AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021.

Nesse sentir, havendo declaração de hipossuficiência juntada aos autos, sua presunção de veracidade – ainda que relativa – não fora refutada.

Importante destacar que o saldo em sua conta poupança não é capaz de denotar “sinais de riqueza”, pois elas constituem anos de economia de uma pessoa economicamente ativa, como bem ressaltou a recorrente.

Ultrapassado este ponto, nas demais pretensões recursais não merece amparo o pleito da recorrente, como passo a expor.

Eminentes Desembargadores, examinados os autos, verifico sustentar a apelante ter sido vítima de fraude bancária vez que desconhece transações realizadas entre 13 e 16 de janeiro de 2014, tais como saques e compras realizadas com seu cartão de crédito.

A Corte Superior, através da Súmula nº. 479, firmou entendimento a respeito da responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fortuitos internos relativos a fraudes, nos seguintes termos:

Súmula 479/STJ:
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ocorre que essa responsabilidade é mitigada em casos de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, II da Lei 8.078/90 e aplicável na espécie, devido a subsunção das partes ao conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços (art. 2º e 3º do CDC) e a possibilidade de aplicação do referido diploma às instituições financeiras (Súm. 279/STJ). Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar.

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

E é isso que se confirma pelos documentos que compõem os autos. Pelo que se extrai do caderno processual, todas as transações foram realizadas mediante utilização do cartão magnético – o qual a própria apelante confirma que fora roubado/furtado – senha e contra-senha, os quais são sob tutela da própria apelante.

Nesse sentir, inexistia postura exigível do banco apelado se as transações se valeram – além dos regramentos do banco central quanto a limite de horário e valores – da posse exclusiva de dados pessoais da apelante.

Assim, correta fora a cognição originária quando assentou que “
Ou seja, em que pese a alegação da requerente de que não forneceu seus dados sigilosos a estranhos, as provas dos autos direcionam em sentido contrário. Portanto, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços pelo requerente, mas sim culpa exclusiva da consumidora, que não tomou os cuidados necessários para se manter em sigilo as senhas e contrassenhas de seus cartões de crédito e débito, não havendo, assim, que se falar em dano moral a ser ressarcido.

”

Acrescenta-se que tão logo o Banco Banestes fora comunicado formalmente pela apelante acerca de tais fatos, cuidou de bloquear novas transações.

Com isso, não há como reconhecer a mencionada falha na prestação do serviço pelo banco, sendo tal cognição assente no STJ, confira-se a conclusão em situações assemelhadas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários" (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. USO DE DADOS PESSOAIS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 518/STJ. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários" (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 4. A modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, para reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de culpa da instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ erigiu-se no sentido de que o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha de modo que a utilização indevida do cartão por terceiro, a quem foi entregue voluntariamente, ainda que não espontaneamente, porque o fora sob fraude praticada por terceiro, isenta o Banco de responsabilidade. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.948.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em voga, tão somente para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita que faz jus a apelante.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÕES BANCÁRIASREGULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É antiga a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de constituir deferimento tácito a omissão do Judiciário quanto o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e não apreciado. Precedentes.

II. Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III. Na hipótese, a instituição bancária desincumbiu-se do ônus prescrito no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, na medida em que restou comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.